Tribunal: TJES
Processo: 5017184-61.2025.8.08.0048
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão julgador: THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Competência da Justiça Estadual
Data de julgamento: 2026-06-02

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5017184-61.2025.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: JOSE ANTONIO CABRAL
RECORRIDO: POSTALIS INSTITUTO DE PREVIDENCIA COMPLEMENTAR
RELATOR(A):
THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO NOS AUTOS N° 5017184-61.2025.8.08.0048

RECORRENTE: JOSE ANTONIO CABRAL;

RECORRIDO: POSTALIS INSTITUTO DE PREVIDENCIA COMPLEMENTAR;

V O T O

(Minuta elaborada em conformidade com a Resolução TJES nº 12/2020)

DR. THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS – RELATOR

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Deferido o pedido de justiça gratuita.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA. POSTALIS. EQUACIONAMENTO DE DÉFICIT ATUARIAL. CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS. ABONO ANUAL (13º SALÁRIO). RETENÇÃO DE PERCENTUAL ELEVADO (75% A 83%). LEGALIDADE. ART. 21 DA LEI COMPLEMENTAR Nº 109/2001. NATUREZA CONTRIBUTIVA E SOLIDÁRIA DO PLANO. AUSÊNCIA DE LIMITE LEGAL PARA DESCONTOS DESSA NATUREZA. INAPLICABILIDADE DO CDC (SÚMULA 563/STJ). DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA QUE NÃO SOCORRE O AFASTAMENTO DO DEVER DE CUSTEIO. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Relatório

Adotando o relatório produzido em sentença, em síntese
a parte Autora alega que
é aposentado e participante do plano de previdência complementar administrado pela ré.

Narra que, no recebimento de seu benefício referente ao Abono Anual (13º salário) de dezembro de 2024, sofreu descontos excessivos sob as rubricas de contribuições extraordinárias ("BPS-CONTRIB EXTRA ASSISTIDO" e "BPS-CONTRIBUIÇÃO ASSISTIDO"), totalizando R$ 6.620,82 (seis mil seiscentos e vinte reais e oitenta e dois centavos) em descontos sobre um valor bruto de R$ 7.910,19 (sete mil novecentos e dez reais e dezenove centavos).

Relata que a soma dos descontos atingiu o patamar de aproximadamente 83,70% de seus rendimentos, restando-lhe líquido apenas R$ 222,94 (duzentos e vinte e dois reais e noventa e quatro centavos), razão pela qual postula, liminarmente, a limitação dos descontos a 12% ou, subsidiariamente, a 30%, a restituição dos valores cobrados em excesso e indenização por danos morais.

O Juízo de Origem
JULGOU IMPROCEDENTES

os pedidos da inicial, conforme o dispositivo:

Diante do exposto, JULGAM-SE IMPROCEDENTES os pedidos autorais, com julgamento de mérito, nos termos do art. 487, I, do CPC.

Publique-se, registre-se, intimem-se e ocorrendo o trânsito em julgado, arquivem-se.

Irresignado, JOSÉ ANTÔNIO CABRAL interpôs Recurso inominado pedindo pela reforma da sentença.

PROJETO DE VOTO

Conheço do Recurso interposto, eis que estão preenchidos os requisitos de admissibilidade, recebendo-o apenas em seu efetivo devolutivo, eis que ausentes as hipóteses que justifiquem a concessão do efeito suspensivo previsto no artigo 43, da Lei 9.099/95.

Inicialmente destaque-se que tratando-se de entidade fechada de previdência complementar, a relação é regida por normas de direito civil e regulamentares próprias, sendo inaplicável o Código de Defesa do Consumidor, nos termos da Súmula nº 563 do STJ.

O juízo de Origem fundamentou que o regime de previdência complementar fechada é regido por legislação específica, destacando a obrigatoriedade de equacionamento de resultados deficitários está prevista no Art. 21, caput e § 1º, da LC 109/2001. O déficit deve ser suportado obrigatoriamente por patrocinadores, participantes e assistidos (aposentados).

O recurso não questiona a validade teórica do
Plano de Equacionamento de Déficit (PED)
ou a autorização legal da
LC 109/2001
para contribuições extraordinárias. A controvérsia reside na
aplicação prática
dessa norma.

O recorrente argumenta que a legalidade do instituto não autoriza a retenção de mais de
80% do benefício
. Sustenta-se que o equacionamento deve respeitar a
proporcionalidade
, a razoabilidade e o
mínimo existencial
do idoso.

No mérito, a sentença recorrida não merece reparos. A controvérsia cinge-se à legalidade da retenção de aproximadamente 83,7% do abono anual (13º salário) do recorrente a título de contribuição extraordinária para o equacionamento do déficit do Plano PBD/Postalis.

É necessário destacar que a previdência complementar fechada opera sob o
regime de capitalização e mutualismo
. O artigo 21 da Lei Complementar nº 109/2001 é categórico ao determinar que os resultados deficitários deverão ser equacionados por patrocinadores, participantes e assistidos. Portanto, o ônus da recomposição do equilíbrio financeiro não é uma opção da entidade, mas um imperativo legal para garantir a continuidade do pagamento dos benefícios.

Quanto ao percentual de 83,7%, embora superior aos 75% mencionados na nota oficial, tal variação decorre da soma das contribuições ordinárias e extraordinárias acumuladas na mesma folha. A regularidade do PED de 2021 e do TAC firmado com a PREVIC presume-se legítima, não cabendo ao Poder Judiciário intervir na gestão atuarial da entidade sem prova cabal de erro de cálculo, o que não foi produzido nos autos.

DISPOSITIVO

Em face do exposto, CONHEÇO DO RECURSO interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença incólume, pelos seus próprios fundamentos. Condeno o recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da causa, na forma do art. 85, §2º do Código de Processo Civil e art. 55 da Lei nº 9.099/95. Suspensa a exigibilidade ante a concessão da justiça gratuita.

JUIZ LEIGO

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr.
THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
– Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020, HOMOLOGO a minuta de voto elaborada pelo Ilmo. Juiz Leigo e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)